Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO APRECIADO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO CONTEXTO FÁTICO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRADO HABEAS CORPUS NO STJ. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.

1. O pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária indeferido pelo Juízo da Execução já foi analisado por esta Turma em Recurso próprio de Agravo em Execução, nos termos do Acórdão 1220260, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

2. A Defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça relativo à mesma matéria, estando o pedido pendente de decisão n"àquela Corte.

3. Ordem não conhecida.